Tribunal: TJDFT
Processo: 0702417-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702417-58.2020.8.07.0018 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ERGINO LIMA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença exarada pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 22477850) pela qual foi julgado procedente o pedido deduzido na inicial da Ação de Obrigação de Fazer proposta por ERGINO LIMA DE OLIVEIRA, condenando o apelante a disponibilizar, em favor do autor, o tratamento farmacológico com o medicamento Pembrolizumabe (Keytruda), para tratamento de melanoma maligno metastático com acometimento linfonodal. A Relatora originária, eminente Desembargadora Diva Lucy, com fundamento no artigo 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, deu provimento ao recurso de apelação, para cassar a r. sentença e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal (ID 24448167). O apelado opôs embargos de declaração (ID 24815416), os quais foram recebidos como agravo interno. A egrégia 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, por maioria, deu provimento ao agravo interno, para reconhecer a competência do Juízo de origem para processar e julgar a demanda, determinando o regular processamento do recurso de apelação (ID 30613304). Após a publicação do v. acórdão exarado no ID 30613304, a Defensoria Pública do Distrito Federal noticiou o falecimento do apelado e postulou a extinção do processo, sem resolução do mérito, em decorrência da perda do objeto da demanda. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício". Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste quanto ao fato alegado pelo apelado na petição acostada no ID 30613304. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.